Tribunal: TJBA
Processo: 8001010-23.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001010-23.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: VALDECIR FERNANDES

Advogado(s)
:
ARLIANE NORMANHA DE SOUZA, LUANA SANTOS SOUZA, GEISIANE DIAS GOMES

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por BANCO FICSA S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Registros Públicos da Comarca de Guanambi/BA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Tutela Antecipada movida por VALDECIR FERNANDES. O autor alegou nunca ter firmado o contrato de empréstimo de nº 010011543568, sendo, portanto, indevidos os descontos efetuados em seu benefício previdenciário. O juízo de origem declarou a nulidade do contrato, condenando o réu à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a responsabilidade do banco pela efetivação de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato bancário cuja existência foi negada pelo consumidor e cuja assinatura foi impugnada sem comprovação de autenticidade por parte da instituição financeira.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo ao fornecedor o ônus da prova sobre a autenticidade do contrato impugnado.
4. O banco não produziu prova de autenticidade da assinatura, limitando-se a juntar contrato impugnado pela parte autora, que, inclusive, requereu prova pericial.
5. O STJ, ao julgar o Tema 1.061, consolidou o entendimento de que cabe à instituição financeira provar a autenticidade de assinatura em contrato bancário, quando impugnada.
6. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e o nexo causal.
7. Demonstrada a inexistência de contratação, legítima a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
8. Caracterizado o dano moral diante dos descontos indevidos, que afetaram diretamente o orçamento do consumidor, aposentado, com modesto benefício.
9. Mantido o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais, por ausência de recurso da parte autora e vedação à reformatio in pejus.
10. Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário quando impugnada pelo consumidor.
2. A ausência de prova da contratação autoriza a declaração de inexistência do débito e enseja a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8001010-23.2021.8.05.0088
, em que figuram como parte apelante
BANCO FICSA S/A.
e como parte apelada
VALDECIR FERNANDES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala

das

sessões, ___
de __________
de

2025.

PRESIDENTE

DES.

PAULO

CÉSAR

BANDEIRA

DE

MELO

JORGE

RELATOR

PROCURADOR

(A)

DE

JUSTIÇA